Tribunal: TRF3
Processo: 5000025-17.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
750/1327)

5000025-17.2025.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000025-17.2025.4.03.6115

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: REIS SALVADOR MATOS LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REIS SALVADOR MATOS LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar o erro material apontado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000025-17.2025.4.03.6115

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: REIS SALVADOR MATOS LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REIS SALVADOR MATOS LOPES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial para os períodos de 29/04/95 a 15/03/96 e 08/04/96 a 22/04/98, restando prejudicada, no mérito, a apelação da parte autora bem como a apelação do INSS.

Alega o embargante que há erro material no acórdão embargado, considerando que não constou do relatório o pedido de reconhecimento da especialidade do 01/06/2019 a 12/11/2019, omissão em relação ao pedido reconhecimento da especialidade de todo o período supracitado, constante da apelação (uma vez que a sentença reconheceu apenas o período de 01/06/2019 a 07/11/2019) e omissão em relação ao pedido de realização de perícia no que tange aos períodos de 01/03/2007 a 09/10/2011, 10/10/2011 a 30/06/2012 e 01/07/2012 a 30/04/2014.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

Realmente, há erro material no relatório do acórdão recorrido, considerando que não foi relacionado no pedido o período de 01/06/2019 a 12/11/2019. Assim, retifico o erro material apontado a fim de que o período de 01/06/2019 a 12/11/2019 passe a constar do relatório como parte do pedido inicial.

Resta prejudicada a alegação de omissão em relação à especialidade do supracitado período, uma vez que a sentença foi anulada e determinada a realização de prova pericial para os períodos de 29/04/95 a 15/03/96 e 08/04/96 a 22/04/98, restando prejudicada, no mérito, a apelação da parte autora bem como a apelação do INSS.

Por outro lado, registre-se que a especialidade do tempo de trabalho é reconhecida mediante prova documental, por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

Em relação aos períodos de 01/03/2007 a 09/10/2011, 10/10/2011 a 30/06/2012 e 01/07/2012 a 30/04/2014, o documento contemporâneo ao contrato de trabalho demonstra quais eram os eventuais fatores de riscos ambientais a que estava exposto o autor e, atualmente, a realização de perícia ou outra prova não seria capaz de contradizê-lo ou demonstrar com tanta fidedignidade quais eram as condições de trabalho àquela época.

Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o ônus probatório quanto aos fatos alegados cabe à parte autora, de modo que no caso, cabe ao autor diligenciar visando à obtenção dos documentos necessários, comprobatórios da especialidade alegada, ante a negativa da empresa no seu fornecimento, valendo-se, inclusive, se considerar necessário/conveniente, de ação autônoma para tanto.

Verificando o autor incongruências nos documentos fornecidos, deverá ajuizar ação própria para retificação dessas informações, no âmbito trabalhista (TRF 3a Região, AC no 2018.03.99.000832-2, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 30/01/2019, v.u., p. DE 11/02/2019).

A realização da perícia direta somente se justifica na hipótese da empresa empregadora, mesmo regularmente notificada, negar o fornecimento do documento comprobatório (formulário, PPP ou laudo técnico) e a perícia indireta por similaridade, da mesma forma, somente se justifica, na hipótese da empresa empregadora estar comprovadamente inativa.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar o erro material apontado a fim de que o período de 01/06/2019 a 12/11/2019 passe a figurar como parte do pedido inicial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar o erro material apontado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão